Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-58.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702357-58.2024.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARIANO DA SILVA ARAUJO APELADO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, WENDERSON SIQUEIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por DARIANO DA SILVA ARAUJO. O Apelante sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo a fim de evitar os prejuízos decorrentes da condenação. Preparo recolhido (ID 76221922). É o breve relatório. Decido. A Apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator